Tribunal: TJDFT
Processo: 0710091-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710091-95.2021.8.07.0004 APELANTE: LECIO BRAZ DE FARIA APELADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Ao Juízo a quo para certificar sobre as contrarrazões do primeiro requerido. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR